Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. EXIBIÇÃO. GARANTIA. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). PEDIDO. FORMATAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A CAUSA DE PEDIR. EMENDA. DETERMINAÇÃO. COMPROVANTE DE ANOTAÇÃO DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO EM NOME DO OBRIGADO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DISSONANTE DA REGULAÇÃO LEGAL. MODULAÇÃO DO PEDIDO E COMPLEMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO AFETA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o).
2. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, não consubstanciando a comprovação do registro do gravame derivado da garantia no certificado de propriedade do veículo ofertado em garantia que faz o objeto da lide nem que está registrado em nome do obrigado fiduciário pressupostos processuais, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
3. Apurado que a contratação da garantia fiduciária está plasmada no instrumento negocial exibido e a mora do devedor fiduciário devidamente comprovada, estando a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que as deficiências imprecadas à petição inicial não subsistem, pois derivadas de premissas não coadunadas com a natureza do pedido e do relacionamento que enlaça os litigantes, o não atendimento, pela parte autora, das determinações direcionadas não enseja a extinção da demanda, que deve ser devidamente processada e resolvida, ensejando, em subserviência ao devido processo legal, a cassação da sentença terminativa de forma a ser viabilizada sua apreciação.
4. Consubstanciando truísmo que o legislador processual encampara a teoria da asserção, resultando que as condições da ação devem ser aprendidas em conformidade com a argumentação desenvolvida pelo autor, relegando-se para o juízo de mérito a apreensão do aduzido sob o prisma do comprovado, de molde a ensejar ou não o acolhimento do pedido, não é permitido ao juiz, reputando improcedente determinada pretensão agregada ao pedido, determinar que seja ilidida, e, não atendida a determinação, extinguir o feito sob o prisma da inaptidão técnica da peça inicial, pois implica essa resolução negativa de prestação jurisdicional por encerrar decisão tangente ao mérito travestida de controle de admissibilidade da ação.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.